Tribunal: TJDFT
Processo: 0763529-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao julgar apelação em embargos de terceiro em execução fiscal, cassou a sentença inicial e reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam do autor, extinguindo o feito sem resolução de mérito. O embargante alega erro material, contradição e omissão no acórdão, especialmente quanto à imposição de honorários sucumbenciais ao Distrito Federal, com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na fundamentação do acórdão quanto à responsabilidade do Distrito Federal pela instauração dos embargos de terceiro; (ii) identificar se há contradição; (iii) analisar a existência de erro material na fixação dos honorários sucumbenciais após a cassação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão original não apresenta omissão quanto à responsabilidade do Distrito Federal pela instauração dos embargos, pois este foi intimado na execução fiscal para fornecer informações sobre a cadeia dominial do imóvel.
4. Não há contradição na condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a imposição decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas decorrentes.
5. Reconhece-se, contudo, a existência de erro material na aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, considerando que a sentença que havia fixado os honorários iniciais foi cassada, tornando-se incabível a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir o erro material e ajustar a redação dos honorários sucumbenciais, fixando em 12% sobre o valor atualizado da causa, sem majoração em grau recursal.

Tese de julgamento:
1. O princípio da causalidade fundamenta a imposição de honorários sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda.
2. A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal é incabível quando a sentença que fixou os honorários iniciais é cassada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 11; 485, VI; 489, § 1o, IV e VI; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.06.2020.